Tribunal: TJDFT
Processo: 0753511-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753511-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO SILVA CARLOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCELO SILVA CARLOS, contra ato atribuído ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da ação penal no 0703193-33.2025.8.07.0002 na qual foi oferecida denúncia (ID 79093338, fl. 17) pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Consta dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 20/06/2025 (ID 79093327, fls. 08) em razão do descumprimento das medidas impostas nos autos 0704105-64.2024.8.07.0002 (ID 79093327, fls. 40). Durante a audiência de custódia realizada em 21 de junho de 2025 (ID 79093337, fls. 22) o paciente foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória, condicionada à instalação de equipamento de monitoramento eletrônico, tendo sido devidamente informado quanto ao seu funcionamento e às restrições aplicáveis. Na mesma audiência, foram consignados indícios de incapacidade cognitiva e ausência de compreensão adequada dos fatos pelo paciente. Posteriormente, o CIME noticiou violações da zona de exclusão nos dias 18/07/2025 razão pela qual, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312, 313, III, e 282, §4o, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei Maria da Penha, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, razão pela qual, em 23/07/2025, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos 0703193-33.2025.8.07.0002 (ID 79093341, fl. 04). Em 30/10/2025 foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental pelo juízo de origem (ID 79093350, fls. 15). Em 25/11/2025 proferida nova decisão indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva, consignando que o quadro fático inicial permanece inalterado e que as alegações de inimputabilidade e vulnerabilidade clínica não afastam a necessidade de acautelamento, sobretudo porque o acusado adotou comportamento agressivo contra familiares, chegando a usar um ferro para danificar objetos durante surto relacionado ao uso abusivo de álcool (ID 79093351, fl. 04). No presente Habeas Corpus, a defesa sustenta que inexiste histórico de violência anterior por parte do agravante, nem qualquer intenção deliberada de descumprimento de medida protetiva, enfatizando que sua ida à residência da genitora decorreu de episódio isolado, em contexto de surto psicótico. Argumenta, ainda, que o próprio Juízo reconheceu a existência de séria dúvida quanto à imputabilidade do réu, circunstância que, no entender da Defesa, torna incompatível a manutenção da segregação em estabelecimento prisional comum. Invoca a Resolução CNJ no 487/2023, a qual impõe ao julgador a reavaliação qualificada da prisão preventiva quando houver indícios concretos de sofrimento psíquico e necessidade de encaminhamento à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Por fim, afirma que o período de custódia já ultrapassa os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa no 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, caracterizando excesso de prazo não atribuível à atuação defensiva. Por fim, requereu: a) a concessão de medida liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor de Marcelo Silva Carlos; b) subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar adequada ao estado clínico, com encaminhamento prioritário à RAPS, nos termos da Resolução CNJ no 487/2023; e, c) ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva do pedido. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Em exame preliminar, próprio do juízo sumário da liminar, não se constata ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva. A controvérsia posta nos autos demanda, no presente momento, produção e análise de prova técnica, consistente na apuração pericial da higidez mental do paciente, cuja realização foi regularmente determinada pelo juízo de origem, mediante instauração de incidente de insanidade mental, nos termos dos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal. No entanto, o habeas corpus não se presta à dilação probatória, tampouco à substituição da instrução própria do incidente de insanidade, que exige exame pericial, contraditório e manifestação técnica da equipe multidisciplinar competente. Assim, a necessidade de regular apuração da capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado é incompatível com o rito célere do habeas corpus, de cognição sumária e limitado a verificar ilegalidades flagrantes e teratologias. Neste contexto, a decisão impugnada, ao manter a prisão preventiva enquanto pende de solução o incidente de insanidade mental, não apresenta ilegalidade evidente apta a ser sanada em juízo liminar. Lado outro, o incidente de insanidade, instaurado pelo juízo de primeira instância, segue trâmite próprio, com produção de prova pericial indispensável à adequada definição do regime jurídico aplicável ao paciente, inclusive quanto à eventual necessidade de medida de segurança. A intervenção deste Tribunal, em cognição sumária, implicaria indevida supressão de instância, além de retirar do magistrado natural o controle processual necessário à instrução, à oitiva das partes e à avaliação técnica da equipe médica vinculada. No presente caso, a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante de suposto descumprimento de medida protetiva imposta no contexto de violência doméstica e familiar e da necessidade de assegurar a ordem pública, especialmente no que diz respeito à proteção da vítima. A mera instauração de incidente de insanidade não implica automática revogação da custódia, especialmente no âmbito da Lei Maria da Penha, cujo sistema normativo impõe ao julgador dever de proteção reforçada à mulher em situação de vulnerabilidade. No caso, não se identifica, prima facie, constrangimento ilegal manifesto, uma vez que a autoridade coatora fundamentou a manutenção da custódia cautelar de modo suficiente no contexto fático apresentado, resguardando a integridade da vítima e o regular prosseguimento do incidente. Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal evidente apto a justificar a intervenção liminar deste Tribunal, devendo o exame mais aprofundado dos elementos técnicos e médicos ocorrer por ocasião do julgamento de mérito, pelo colegiado. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator